Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL.VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITO NO MOTOR MENOS DE DOIS MESES APÓS A COMPRA. SUPOSTO CONSERTO REALIZADO PELA EMPRESA VENDEDORA. VEÍCULO APRESENTOU O MESMO PROBLEMA NOS MESES SEGUINTES. CONSTATAÇÃO, POR OUTRA EMPRESA, DE QUE NÃO HOUVE O REPARO DEVIDO NO MOTOR POR AUSÊNCIA DE PEÇAS NOVAS. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TODO O MAQUINÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição do veículo VOLKSWAGEN/POLO – SPORTLINE – 1.6 – Motion Total Flex, cor preta, ano de fabricação/modelo 2011/2012, placa JJLD04, no dia 28.8.2020, no estabelecimento da requerida; (b) automóvel apresentou defeito (acendimento das luzes de injeção e de óleo), em 12.10.2020; (c) requerida enviou guincho para buscar o veículo e levá-lo para conserto e o devolveu “supostamente” consertado (após homologação de acordo nos autos do processo 0710934-88.2020.8.07.0006, ajuizado em razão da demora no conserto); (d) em 12.5.2021, o requerente após sair de Brasília/DF, percorreu menos de cem quilômetros e o automóvel apresentou o mesmo problema (acendimento das luzes de injeção e do óleo e perda de força do motor), obrigando-o a deixar o veículo no acostamento, no entardecer, em local sem iluminação e sem sinal de telefone, e caminhar longa distância até conseguir pedir ajuda (ID 31825052); (e) realizou o conserto do automóvel em outra oficina, pelos valores de R$ R$ 9.430,00 (“conserto do motor”) e de R$ 830,00 (“consertos auxiliares”); (f) pleiteia reparação pelos danos materiais e morais; (g) sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$ 10.260,00, por danos materiais).
II. A empresa recorrente alega que, se o consumidor alega vício oculto, deveria “ter comunicado a empresa ora Recorrente e relatado o problema, para que o Recorrente analisasse o veículo e, se fosse de sua obrigação, realizasse os consertos necessários”, motivo pelo qual defende indevido o pedido de ressarcimento. Aduz que, a primeira vez que o automóvel apresentou defeito teria ocorrido em 12.10.2020, sendo devolvido consertado em 4.12.2020, e, novamente, apresentou defeito em 12.5.2021, quando decorrido o prazo de garantia do bem e o prazo de decadência previsto no art. 26 do CDC. Afirma inexistir provas de que o “segundo problema” foi “persistência do primeiro”, tampouco que deixou de efetuar os reparos devidos da primeira vez.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço (art. 14).
III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da parte requerida quanto ao defeito no funcionamento do veículo.
V. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o veículo comprado da requerida (e por ela consertado logo após a compra) apresentou defeito quando o consumidor saía do Distrito Federal (ID. 31825043 - Pág. 1); (b) as notas fiscais de ID. 31825044 comprovam o envio do motor do veículo para retífica, com troca de diversas peças; (c) no relatório de ID 31825046, elaborado pela oficina responsável pelo segundo conserto, consta que “O veículo foi recebido no guincho, com o motor rajando. Após desmontado o motor foi constatado que não havia nenhuma peça nova do recente conserto realizado. Encaminhado o veículo para encaminhamento (SIC) à retífica não foi possível o aproveitamento de nenhuma das peças, exceto o bloco. Foi necessária a instalação das seguintes peças para o regular funcionamento do veículo: cabeçote de motor, aditivo radiador valeo, filtro de óleo, retífica, jogo pistão com anéis, jogo brozina de biela, jogo brozinha de macau, comando de válvula, eixo brequinho, retentor volante sabo, filtro de ar motor, silicone, jogo junta motor completo com retentor, carcaça válvula termostática com retentor, correia dentada, bomba de água, bomba de óleo, anti-chama, abraçadeira chave fenda e mangueira anti-chama.”; (d) em audiência de instrução, o mecânico responsável pelo conserto ratificou que não havia nenhuma peça nova no motor, razão pela qual não parecia ter havido conserto prévio (ID 31825278); (e) a recorrente/requerida não comprovou o efetivo conserto do motor na primeira vez em que o veículo apresentou o problema (deixou de apresentar nota fiscal das peças que teriam sido trocadas).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, inafastável a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, porquanto evidente que o suposto reparo realizado pela requerida no veículo (e cuja demora deu azo ao ajuizamento de uma ação judicial de obrigação de fazer) foi ineficaz. Como bem fundamentado na sentença “a ré, ou não realizou o reparo ou realizou apenas reparo paliativo, já que o veículo apresentou o mesmo defeito”.
VII. Com efeito, em razão da patente falha na prestação, a par da constatação do defeito (decorrente devíciooculto/qualidade), é dever do requerido recompor os danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados. No ponto, considerando que o defeito não foi sanado quando a requerida foi acionada para isso, tem-se por impositiva a obrigação de restituir ao requerente a quantia despendida no “novo” conserto do motor (R$ 9.430,00) e nos serviços auxiliares (R$ 830,00), a totalizar R$ 10.260,00.
VIII. Por fim, não há falar em decadência, na medida em que o consumidor efetuou a reclamação para a recorrente tão logo surgiu o defeito no veículo pela primeira vez, menos de dois meses após a compra (Art. 26, § 2o, do CDC). Com feito, o “segundo reparo” deve ser considerado apenas a consequência da falha na prestação de serviço da requerida, que não cumpriu sua obrigação de efetivo conserto do veículo.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, artigos 46 e 55).